Tribunal: TJES
Processo: 5005060-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005060-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores devidos ao embargado.

2.
A embargante alegou omissões quanto à preservação de outros fundos por ela geridos, à fundamentação da decisão de primeiro grau e à necessidade de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

4. Examinar se há necessidade de reformulação da decisão embargada com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. O acórdão recorrido analisou expressamente a questão da responsabilidade da embargante pelo pagamento da complementação de aposentadoria, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo omissão.

6. O prequestionamento pretendido não justifica a oposição dos embargos, pois não há vício a ser sanado, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7. Os embargos declaratórios não são meio adequado para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A rejeição dos embargos não impede a análise do prequestionamento pelo tribunal superior, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.464.298/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16-09-2024, DJe 18-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005060-30.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
legou a embargante, em síntese, que: 1)
há
“Omissão quanto a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas”;
2) há “Omissão quanto a ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau. Violação direta dos arts. 520, IV c/c art. 521, par. ún., e dos arts. 489, §1º, IV c/c art. 11, todos do CPC”; e 3) há “Omissão quanto a necessidade de caução”.

Requereu
que
“
sejam admitidos e providos estes embargos de declaração, sanando-se as omissões apontadas no item 1, acima, com atribuição, se for o caso, de efeito infringente, e subsequente reforma da decisão embargada, nos termos dos pedidos formulados no agravo de instrumento”.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que ‘é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário’, restando esclarecido que ‘Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos’ (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.464.298/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data o julgamento: 16-9-2024, data da pubbicação/fonte: DJe 18-9-2024)”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.